Tribunal: CARF
Processo: 12448.732587/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.732587/2012-91
ACÓRDÃO
3003-002.651 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TVSBT CANAL 11 DO RIO DE JANEIRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
BASE DE CÁLCULO. COFINS. VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. FATURAMENTO.
DESCONTOS DE AGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Veículo de propaganda não pode excluir da base de cálculo da COFINS,
valores recebidos de anunciantes valores das faturas /notas fiscais de
serviços por se tratar custos e despesas (Acórdão no 9303-005.504).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.651 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732587/2012-91
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-95.917, de
24/06/2019, proferido pela 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta de
recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no período de janeiro a dezembro
de 2008, com crédito tributário total no valor de R$ 168.293,36, conforme autos
de infração de fls. 118/127.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), de fls. 114/117, a fiscalização,
em síntese, apurou que a contribuinte, emissora de televisão, até o advento da Lei
no 12.232, de 2010, art. 19, emitia nota fiscal de prestação de serviços pelo valor
total recebido dos anunciantes, mas repassava 20% desse valor (desconto padrão)
às agências de publicidade, assim excluiu da base de cálculo das contribuições
sociais o valor do repasse.
Por entender que a legislação de regência do PIS e da Cofins cumulativos dispõe
que a sua base de cálculo é formada pelo faturamento diminuído de algumas
exclusões expressamente previstas em lei, que não incluem os repasses em
questão, a fiscalização lançou de ofício aqueles valores.
Cientificada dos autos de infração, a fiscalizada apresentou a impugnação, às fls.
252/273, alegando, inicialmente, em resumo, após transcrever em parte a
legislação de regência, que a base de cálculo do PIS e da Cofins cumulativos é a
receita bruta auferida pela empresa, não aquela recebida por terceiros.
Posteriormente, argumenta, em síntese, que nem todos os recursos que
ingressam no patrimônio da empresa se constituem em receita, pois esta
pressupõe a ocorrência de um ato ou fato jurídico de alteração do patrimônio
líquido ou uma entrada que se incorpora ao patrimônio da sociedade,
diferentemente do mero ingresso, conforme doutrina que menciona.
Cita também entendimentos contidos em atos da própria Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) que excluiriam da base de cálculo das
contribuições valores auferidos pelo contribuinte mas repassados a terceiros.
Aduz que o art. 19 da Lei no 12.232, de 2010, define o desconto-padrão como
receita da agência de publicidade.
Por fim, colaciona jurisprudência administrativa e judicial onde entende que é
adotado o seu ponto de vista referente ao caso em questão.
E conclui:
No mérito, demonstrado ficou, à farta, que apenas as receitas obtidas por
operações de vendas de bens e serviços, praticadas pela empresa, geram a
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.651 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732587/2012-91
3
aquisição de direitos que passam a integrar, a se incorporar, a compor o seu
patrimônio, bem como outros acréscimos de direitos, sem contrapartida de
obrigações, conferindo-lhes a necessária capacidade contributiva para
responder pelo ônus tributário incidente, situação inexistente no que
respeita às receitas de terceiras, in casu os "descontos de agência".
Destituída de qualquer propósito jurídico a exigência de tributos, cuja
incidência operar-se-ia sobre valores que não constituem receita e que não
integram o patrimônio do contribuinte. Equivaleria isso a cobrar tributos
sobre aquilo que não pertence ao sujeito passivo, ou ainda, a obrigação de
pagar tributos sobre a receita e patrimônio dos outros. Um verdadeiro non-
sense jurídico-tributário.
Ante as razões fáticas e jurídicas supra e retro expostas, requer-se sejam
integralmente canceladas as exigências constantes dos autos de infração
referentes a PIS/PASEP e COFINS e demais providências necessárias ao
arquivamento dos autos.
Analisando as razões de defesa, a 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, assim
ementou a sua decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COFINS CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da Cofins cumulativa é o faturamento, assim entendido o
produto da venda de bens e serviços e outras receitas da atividade principal da
pessoa jurídica.
VALORES TRANSFERIDOS. EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores computados como receita que tenham sido transferidos a outra pessoa
jurídica não podem ser excluídos da base de cálculo da Cofins por falta de
previsão legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PIS CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da contribuição ao PIS cumulativa é o faturamento, assim
entendido o produto da venda de bens e serviços e outras receitas da atividade
principal da pessoa jurídica.
VALORES TRANSFERIDOS. EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores computados como receita que tenham sido transferidos a outra pessoa
jurídica não podem ser excluídos da base de cálculo do PIS por falta de previsão
legal.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.651 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732587/2012-91
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com tal decisão, a contribuinte interpõe o presente Recurso
Voluntário, no qual, em síntese, defende que os valores retidos pelas Agências de Propaganda
configuram receitas próprias dessas pessoas jurídicas não integram o faturamento da TVSBT para
fins de apuração do PIS e da COFINS.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 10/07/2019 (fl.334) e
protocolou Recurso Voluntário em 06/08/2019 (fl.344) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/72.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
II – Do mérito:
O cerne da questão posta nos autos é saber se as verbas recebidas pelos veículos de
comunicação em sua totalidade devem ser incluídas na base de cálculo do PIS e da COFINS,
inclusive as que são repassadas para as agências de publicidade.
No caso sob análise, a fiscalização tributou as receitas oriundas do faturamento
realizado pela recorrente, com base nas notas fiscais por ela emitidas e que decorriam dos
recebimentos realizados pela prestação de serviços aos seus clientes anunciantes de produtos
diversos. A recorrente, sendo veículo de comunicação, emitia notas fiscais de serviços em favor
dos anunciantes e repassava parte deste valor às agências de publicidade, na maioria das vezes
produtoras dos anúncios que seriam divulgados.
Pois bem. Esse tema não é novo neste Conselho e já foi apreciado pela 3a Turma da
CSRF. Entendeu-se que a recorrente, um veículo de comunicação, não poderia excluir da base de
cálculo da contribuição os valores das “desconto padrão” às agências de publicidades. Vejamos:
Processo no 10882.004680/2008-71
Recurso no Especial do Contribuinte
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.651 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732587/2012-91
5
Acórdão no 9303-005.504 – 3a Turma
Sessão de 15 de agosto de 2017
Matéria PIS/COFINS
Recorrente TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2008
BASE DE CÁLCULO. PIS/PASEP. VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. FATURAMENTO.
DESCONTOS DE AGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Veículo de propaganda não pode excluir da base de cálculo do PIS, valores
recebidos de anunciantes valores das faturas /notas fiscais de serviços por se
tratar custos e despesas.
BASE DE CÁLCULO. COFINS. VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. FATURAMENTO.
DESCONTOS DE AGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Veículo de propaganda não pode excluir da base de cálculo da COFINS, valores
recebidos de anunciantes valores das faturas /notas fiscais de serviços por se
tratar custos e despesas.
Neste sentido peço emprestado trecho do voto proferido pelo ilustre relator
Demes Brito, no processo no 10882.004680/2008-71, no julgamento do Acórdão no 9303-005.504,
abaixo transcrito:
In caso, a Contribuinte ("veículo de propaganda") excluiu indevidamente da base
de cálculo das contribuições para o PIS e para COFINS, sob a rubrica "outras
exclusões e deduções", por entender que os valores em questão não se referem à
receitas da empresa, e sim de terceiros, portanto, não integram a base de cálculo
das contribuições.
Com efeito, para melhor esclarecer, o "veículo de propaganda" tem como objeto
a venda de espaços publicitários destinados à divulgação das produções
(comerciais) dos anunciantes, o qual, o veículo de propaganda e o anunciante
formam uma relação comercial, considerando que o veículo se obriga a prestar o
serviço contratado pelo anunciante, dele advém a contraprestação que o
remunera.
Contudo, existe uma triangulação comercial entre "veículo de propaganda",
"agência de publicidade" e "anunciante", considerando que os anunciantes
contratam dois tipos de serviço das agências: i) criação e produção de conteúdo
publicitário; e, ii) dos veículos de propaganda, a utilização de tempo/espaço para
divulgação do conteúdo publicitário em sua programação.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.651 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732587/2012-91
6
Daí, surge a figura do "desconto" ("agência de publicidade") que versa sobre uma
forma de remuneração devida pelo "veículo de propaganda" pela intermediação
dos serviços prestados pela agência, contudo, esta remuneração não é fixada
pelas agências, mas pelos próprios veículos de propaganda, o que não
descaracteriza o conceito de receita.
Destarte, o conceito de desconto de agência de publicidade podem ser
encontrados nas normas padrão da atividade publicitária (CENP). In verbis:
1.10 Desconto Padrão de Agência: é o abatimento concedido, com
exclusividade, pelo Veículo de Comunicação à Agência de Publicidade, a
título de remuneração, pela criação/produção de conteúdo e intermediação
o técnica entre aquele e o Anunciante.
Quanto a norma de aplicação do desconto, o parágrafo 2o, do artigo 11 do
Decreto no 57.690/66, vigente até a edição do Decreto no 2.262/97, dispõe o
seguinte:
Art. 11. O Veículo de Divulgação fixará, em Tabela, a comissão devida aos
Agenciadores, bem como o desconto atribuído às Agências de Propaganda.
§2° Desconto é o abatimento concedido pelo Veículo de Divulgação como
estímulo à Agência de Propaganda, que dele não poderá utilizar separa
rebaixar dos preços de tabela.
Portanto, o vínculo entre o "desconto" e a intermediação entre o anunciante e o
veículo de propaganda referente as atividades de produção de conteúdo, não
existe uma relação direta entre agência e o veículo, considerando que o veículo
não contrata agência para produzir filmes publicitários e muito menos espaços de
veiculação. Deste modo, o desconto padrão relaciona-se com chamada
intermediação técnica entre o veículo e o anunciante, embora, o desconto
equivale a um serviço de intermediação com o anunciante prestado pela agência
de publicidade ao veículo de propaganda.
No que tange os serviços de criação e produção de conteúdo publicitário, esses
não são contratados pelo veículo de propaganda, a remuneração devida por este
à agência de publicidade não pode assumir a natureza de contraprestação por tais
serviços. Neste sentido, as agências auferem receitas diretamente de seus
clientes, sob a figura de honorários, conforme dispõe o art. 7° do Decreto n°
57.690/66, na redação dada pelo Decreto n° 4.563/2002.
Neste passo, os serviços de publicidade prestados pela agência a seus clientes
anunciantes no veículo de propaganda, serão remunerados por honorários e
reembolso de despesas. Diametralmente oposto da formação da receita bruta das
agências de publicidade, considerando que a origem dos ingressos se enquadram
em honorários e descontos de agência.
Contudo, a relação travada entre o veículo de propaganda e agência de
publicidade, possuem natureza de comissionamento. Têm-se que a parcela do
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.651 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732587/2012-91
7
faturamento dos veículos de propaganda equivalente aos "descontos" da agência
não corresponde a uma relação comercial entre o anunciante e a agência, o que
por via reflexa é intermediada pelo veículo. Já a comissão da agência é devida
pelo veículo à agência de propaganda a título de comissão por intermediação, a
ser paga por meio de faturamento do veículo de propaganda, o que por via de
consequência não pode ser destacada do faturamento do veículo de propaganda.
Deste modo, o valor bruto do faturamento do veículo de propaganda equivale ao
preço da mídia contratada, sendo a transferência do desconto da agência no
momento posterior ao do auferimento de receita pelo veículo de publicidade.
Portanto, o valor bruto faturado pelo veículo de propaganda a ele pertence, não
se verificando ali qualquer parcela pertencente a terceiros, no caso, às agências.
Com efeito, o anunciante em regra deve efetuar o pagamento ao veículo de
propaganda pelo valor bruto do serviço, incluindo-se valor que posteriormente
será estampado no desconto padrão de agência de publicidade, transferindo-se
ainda que tal desconto padrão de agência não importa em nenhum tipo de
desconto incondicional para o veículo de propaganda em favor do anunciante.
Por conseguinte, a Contribuinte não pode excluir da base de cálculo do PIS e da
COFINS, apurada a partir da soma dos valores totais das faturas/notas fiscais de
serviços por elas emitidas, por não se tratar de meros repasses financeiros, mas
sim de custos ou despesas.
As hipóteses de exclusão da receita bruta para determinação da base de cálculo
estão expressa e exaustivamente previstas nos diversos incisos que compõem o §
2° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998. Dentre as diversas
hipóteses elencadas não se encontra o desconto de agência.
Aliás, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao declarar a inconstitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, determinou a apuração da Cofins com a base de
cálculo prevista na Lei Complementar no 70/91. Vejamos:
“O mérito da matéria posta em discussão já mereceu apreciação pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos
Recursos Extraordinários 357.950/RS, 390.840/MG e 358.273/RS.
Peço vênia para transcrever a ementa do julgamento do RE 390.840/MG:
“CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE ­ ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a
figura da constitucionalidade superveniente.
TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma
pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.651 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732587/2012-91
8
utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o
princípio da realidade, considerados os elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
-
PIS
-
RECEITA
BRUTA
-
NOÇÃO
-
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98.
A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal
anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de
tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-
as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É
inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o
conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas
por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada.” (STF, Tribunal Pleno,
Relator Ministro Marco Aurélio, j. 9/11/2005, DJ 15/8/2006, p. 25)
Acompanho neste voto os precedentes da Corte Guardiã da Constituição da
República, que declararam a inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei
9.718/98". que definia como receita bruta a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente do tipo de atividade
exercida e da classificação contábil-, em homenagem aos princípios da
segurança jurídica e da economia processual, permitindo o recolhimento da
contribuição social em tela de acordo com a previsão da legislação anterior
a respeito da base de cálculo (Lei Complementar 70/91).”
Desta forma, o Pretório Excelso ao entender que o referido dispositivo havia
ampliado irregularmente a base de cálculo do PIS e da COFINS, todavia não
declarou a exclusão de receitas sob a rubrica "comissões de agência", até porque,
o conceito constitucional de faturamento equivale ao de receita bruta
operacional, obtida por meio de recurso inerentes ao desenvolvimento da
atividade da empresa.
O STF não abriu as porteiras, excluindo todas as receitas de forma indiscriminada,
mas entendeu que se deve proceder a uma análise minuciosa dos itens tributados
pela fiscalização para efetivamente verificar se podem ou não serem incluídas na
atividade empresarial da empresa - receita operacional.
Neste diapasão, verifica-se que na contratação dos serviços aqui tratados o
faturamento é sempre realizado em nome do veículo de comunicação,
constituindo receita própria deste, e não sendo permito tais exclusões.
Para reforçar tal entendimento, utilizo como complemento de minhas razões de
decidir, voto condutor do acórdão no 9303004.668, de 16 de fevereiro de 2017,
de minha relatoria, versando sobre a mesma matéria, que passa a fazer parte
integrante deste voto. Vejamos:
"Quanto a esta matéria, registro meu posicionamento e desta E. Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme decisão consubstanciada no Acórdão
no 930301.59, de relatoria do Ilustre Conselheiro Henrique Pinheiro Torres,
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.651 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732587/2012-91
9
pronunciada na sessão de julgamento de 30 de agosto de 2011, a qual
utilizo como fundamento para minhas razões de decidir por se tratar de
matéria idêntica:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2003
COFINS/FATURAMENTO. AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE. BASE DE CÁLCULO.
VALORES REPASSADOS A TERCEIROS. TRIBUTAÇÃO.
As agências de propaganda e publicidade não podem excluir da base de
cálculo da Cofins, apurada a partir da soma dos valores totais das
faturas/notas fiscais de serviços por elas emitidas, os valores pagos aos
veículos de divulgação, que não são meros repasses financeiros, mas sim
custos ou despesas.
NOTA FISCAL/FATURA. PREÇO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. A nota
fiscal/fatura representa o valor dos serviços prestados pelo emitente ao
seu destinatário, no valor da importância total nela consignada.
Recurso Especial do Contribuinte Negado.
Voto
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, dele
conheço. A teor do relatado, a questão que se apresenta a debate diz
respeito à base de cálculo da Cofins devida pelas agências de propaganda.
De um lado, a Fazenda entende que a contribuição incide sobre o total da
receita proveniente do faturamento constante das Notas Fiscais emitidas
pela reclamante, enquanto esta defende a exclusão dos valores pagos por
ela aos veículos de divulgação.
A meu sentir, não merece reparo o acórdão recorrido, pois a Cofins,
diferentemente do que acontece com o IRPJ e a CSLL, à época da ocorrência
dos fatos geradores objeto destes autos, incidia sobre o total do
faturamento, assim entendido, as receitas provenientes da venda de
mercadorias, de serviços ou de ambos, e não sobre o lucro ou a diferença
entre as receitas e as despesas, como acontece com esses dois tributos.
No caso sob análise, dúvida não há que a Fiscalização tributou, tão
somente, as receitas oriundas do faturamento realizado pela recorrente,
com base nas Notas Fiscais de serviços por ela emitidas, como determinava
a legislação dessa contribuição, vigente à época dos fatos geradores objeto
do lançamento em análise. É incontroverso nos autos que os valores
lançados correspondem aos das faturas emitidas pela Fiscalizada. A
discórdia entre ela e o Fisco reside na pretensão de se excluir da base de
cálculo os valores correspondentes aos pagamentos efetuados aos veículos
de divulgação, para tanto, a defesa socorre-se da Lei 4.680/65 que dispõe
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.651 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732587/2012-91
10
sobre o exercício da profissão de publicitário e de agenciador de
propaganda. Acontece, porém, que essa lei não dispõe sobre o tratamento
tributário das pessoas que menciona, como não poderia ser. A incidência
das contribuições devidas pelas agências publicitárias e pelos veículos de
divulgação, à época dos fatos em análise, obedecia à regra geral das
demais pessoas jurídicas, sem qualquer regalia ou diferenciação.
De outro lado, o que a recorrente pretende, na realidade, é tributar apenas
a receita líquida, deduzindo as despesas incorridas com a prestação dos
serviços. Essa pretensão poderia encontrar abrigo se estivéssemos tratando
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou ainda da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, onde a incidência está associada ao conceito de lucro,
grosso modo, receitas menos despesas, mas não sobre as contribuições
incidentes sobre o faturamento, como é o caso da Cofins, que tem como
base de cálculo as receitas oriundas da venda de bens, de serviços ou de
ambos. As exclusões permitidas são somente aquelas listadas, numerus
clausus, na lei instituidora da contribuição, in casu, a Lei Complementar
70/1991, e nas demais que alteraram o texto original, sobretudo a Lei
9.715/1998 e 9.718/1998. Dentre as exclusões legais não se encontra a
pretendida pelo sujeito passivo.
De outro lado, como já dito linhas acima, não se pode aplicar a essa
contribuição os mesmos critérios adotados para o IRPJ e para a CSLL, que
tem forma diversa de tributação.
Aqui, peço licença para transcrever excerto do voto condutor do acórdão
recorrido, da Lavra do eminente Conselheiro Emanuel Carlos Dantas de
Assis, que discorreu sobre o tema com a costumeira competência.
Para o deslinde da questão importa analisar, primeiro, a legislação afeta
ao mercado de propaganda e publicidade, visando definir se os
pagamentos efetuados pela recorrente aos veículos seriam meros
repasses financeiros, ou seriam custos, como considerou a Fiscalização, e
também para saber de que modo as agências de propaganda devem
faturar os serviços por elas prestados; segundo, analisar as bases de
cálculo do PIS, do IRPJ e do ISS, para saber se as legislações dos dois
impostos podem ser aplicadas à contribuição; terceiro, as decisões
administrativas citadas, que supostamente confirmariam os argumentos
da recorrente.
A Lei no 4.680/65, como sua ementa indica, dispõe “sobre o exercício da
profissão de Publicitário e de Agenciador de Propaganda e dá outras
providências.” Após definir que agenciadores são “os profissionais que,
vinculados aos veículos da divulgação, a eles encaminhem propaganda
por conta de terceiros” (art. 2o), e que agência é a pessoa jurídica
especializada em publicidade (art. 3o), estabelece no seu art. 11 que a
comissão constitui a remuneração dos agenciadores, enquanto o desconto
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.651 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732587/2012-91
11
a remuneração das agências, sendo ambas fixadas pelos veículos de
divulgação, sobre os preços estabelecidos em tabela destes.
A finalidade da referida Lei é regular as profissões de publicitário e
agenciador de propaganda e não o mercado de propaganda e
publicidade.
Tanto assim que nos seus artigos finais determinou a sua fiscalização a
cargo do antigo Departamento Nacional do Trabalho, enquanto sua
regulamentação ficou para o Ministério do Trabalho. Além do mais, o
meio da publicidade não funciona como prevê a lei, sendo comum as
agências substituírem as pessoas físicas que exercem a atividade
regulamentada de agenciador de propaganda.
Embora o artigo 17 da referida Lei no 4.680/65 estabeleça que a atividade
publicitária nacional será regida pelos princípios e normas do Código de
Ética dos Profissionais da Propaganda, instituído em 1957, nem na Lei,
nem no Código, há qualquer dispositivo de índole tributária, tampouco
dispondo sobre os valores das faturas/notas fiscais a serem emitidas pelas
agências ou pelos veículos de propaganda. As disposições acerca do
faturamento, mas não sobre os valores de faturas ou notas fiscais, repita-
se, encontram-se no Decreto no 4.680/65, que dispõe:
“Art. 9o Nas relações entre a Agência e o cliente serão observados os
seguintes princípios básicos.
(...)
IV O Cliente comprometer-se-á a liquidar à vista, ou no prazo máximo de
trinta (30) dias, as notas de honorários e de despesas apresentadas pela
Agência.
(...)
Art. 15. O faturamento da divulgação será feito em nome do Anunciante,
devendo o Veículo de Divulgação remetê-lo à Agência responsável pala
propaganda.” (Grifos nosso)
Os dois dispositivos acima precisam ser lidos em conjunto, impondo-se
uma interpretação sistemática. Assim, percebe-se que a agência poderá
cobrar os seus honorários e apresentar ao anunciante as despesas que
realizar.
Todavia, cada nota fiscal ou fatura deve ser emitida com o valor dos
serviços que cada empresa realizar: a da agência com o valor dos seus
diversos serviços, a do veículo com o valor da veiculação. Uma fatura
englobando as outras, como no caso em tela, é prova de que quem emitiu
pelo total contratou todos os serviços.
Por que o veículo deve remeter a sua fatura à agência de propaganda?
Para que esta confira os serviços e apresente-a ao anunciante,
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.651 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732587/2012-91
12
demonstrando que a propaganda elaborada foi devidamente veiculada e
que cada um (agência e veículo) possa receber a sua parte, a par das
faturas emitidas, na forma dos contratos firmados.
A interpretação feita pela recorrente não se sustenta porque transforma
simples apresentação da fatura do veículo, ao anunciante, numa suposta
obrigatoriedade de emissão da sua fatura por valor irreal, que não
refletiria as operações. Pretende fazer prevalecer sobre a legislação
tributária e comercial dispositivos isolados da Lei no 4.680/65 e do
Decreto que a regulamenta, numa interpretação assaz desarrazoada que
não encontra guarida nem ao menos na literalidade dos texto legal.
As agências de propaganda desenvolvem atividades complexas, sendo
remunerada de diversas formas, tanto por parte dos veículos quanto pelos
clientes anunciantes.
Neste sentido a própria recorrente informa que tal remuneração pode ser
decomposta em três parcelas: honorários à base de 20%, cobrados dos
veículos; honorários de no mínimo 15%, cobrados dos clientes anunciantes;
e honorários diversos, por serviços especiais, como pesquisas de mercado,
promoção de vendas, relações públicas, etc.
Destarte, uma agência pode realizar os contratos mais diversos, tanto
com os seus anunciantes quanto com os veículos, a depender de cada
situação específica.
O desconto a ser recebido dos veículos, de que fala o art. 11 da Lei no
4.680/65, é apenas uma das formas possíveis de remuneração,
constituindo- se na hipótese em que a agência é remunerada pelos veículos
e não pelos anunciantes.
A hipótese dos autos é outra, pois a recorrente, ao emitir a nota
fiscal/fatura pelo valor total dos serviços, deixa caracterizado um contrato
em que é remunerada de forma global pelos anunciantes. Trata-se de um
“pacote fechado”, nos quais dentre outros serviços encontra-se o de
veiculação, a ser contratado junto a emissoras de televisão, rádios,
editoras, etc. Daí os pagamentos aos veículos serem custos e não meros
repasses financeiros.
Neste ponto cabe destacar que a fatura é o documento comprobatório de
um serviço prestado ao seu destinatário por quem a emite, no valor da
importância total nela consignada. É o que informa o art. 20 da Lei no
5.474/68, cuja dicção é a seguinte:
“Art. 20. As empresas, individuais ou coletivas, fundações ou sociedades
civis, que se dediquem à prestação de serviços, poderão, também, na forma
desta lei, emitir fatura e duplicata.
§ 1o A fatura deverá discriminar a natureza dos serviços prestados.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.651 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732587/2012-91
13
§ 2o A soma a pagar em dinheiro corresponderá ao preço dos serviços
prestados.” (destaque nosso)
Interpretando o artigo acima, Rubens Requião informa que “a fatura
discriminará a natureza do serviço prestado, e a soma a pagar
corresponderá ao seu valor.” Valor este que corresponde a receita auferida
pela recorrente, embora parte dela seja destinada aos veículos de
propaganda. Ressalte-se que após emitida a fatura o prestador dos serviços
poderá acompanhá-la de duplicata, que como se sabe é título executivo
extrajudicial. Ou seja, a recorrente torna-se titular do direito de crédito
junto ao anunciante, no valor da fatura emitida.
No caso dos autos, em que os veículos também emitem notas fiscais contra
os anunciantes, de forma que a soma dos documentos comerciais resulta
num valor superior à soma dos serviços, o procedimento não está correto.
Os veículos deveriam faturar em nome da recorrente. Da forma como está
há duplicidade de valores faturados contra o anunciante.
De todo modo, e apesar da incorreção, o fato de a recorrente ter em seu
poder vias de notas fiscais emitidas por terceiros contra o seu credor, o
anunciante, não lhe permite deduzir tais valores da sua receita bruta. Até
porque é certo que o PIS também incidirá sobre os valores faturados pelos
veículos, em face da sua incidência em cascata ou bis in idem (bis
repetição; in idem sobreo mesmo).
Passa-se agora à análise da base de cálculo do PIS, que no período é o
faturamento ou receita bruta, na forma das Leis nos 9.715/98 e 9.718/98,
sendo despiciendo analisar as alterações promovidas por esta última. Do
total das receitas auferidas, relativas a vendas de mercadorias e prestação
de serviços, não são deduzidos os custos ou despesas, ainda que o resultado
implique em prejuízo.
Daí não se aplicar ao PIS nem à Cofins o conceito contábil de receita como
acréscimo patrimonial, não havendo nisto qualquer ofensa ao art. 110 do
CTN.
Neste sentido o pronunciamento do STF na Ação Declaratória de
Constitucionalidade no 1, mais precisamente no voto do relator, Min.
Moreira Alves, ao acentuar a conceituação de faturamento para fins
tributários, nos termos da LC no 70/91.
Também não tem qualquer importância a contabilidade, não alterando a
base de cálculo do PIS a apropriação dos valores recebidos dos
anunciantes, na parte destinada aos veículos, em conta do passivo. Como
obrigações também podem ser apropriados outros custos e despesas, sem
qualquer influência no cálculo do PIS. Neste sentido a Lei no 9.718/98 veio
explicitar, no seu art. 3o, § 1o, que “Entende-se por receita bruta a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.651 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732587/2012-91
14
tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para
as receitas.”
As deduções possíveis na base de cálculo do PIS são somente aquelas
elencadas expressamente em lei, a depender das especificidades de cada
atividade. Assim acontece, por exemplo, com as sociedades cooperativas,
as instituições financeiras e as operadoras de planos de saúde, mas não
com a atividade de propaganda e publicidade, sujeitas às mesmas regras
das outras prestadoras de serviços.
No IRPJ, bem diferente do PIS e da Cofins, a base de cálculo é a renda ou
resultado do período, podendo ser deduzidos das receitas os custos e as
despesas incorridos. Por isto é que a legislação do IRPJ prevê que a retenção
desse imposto, na atividade de agência de propaganda, se dê sobre o valor
líquido, após a dedução dos pagamentos aos veículos.
Quanto à IN Conjunta SRF/STN/SFC no 04/97, cujo art. 13 é citado no
Recurso, determina que a retenção se dê sobre o valor de cada nota fiscal,
não podendo ser aplicada como pretende a recorrente. Observe-se:
“Art. 13. Nos pagamentos de serviços de propaganda e publicidade, quando
efetuados por intermédio de agência de propaganda, a retenção será
efetuada em relação a esta e a cada uma das demais pessoas jurídicas
prestadoras do serviço, pelo valor das respectivas notas fiscais de sua
emissão.
(...)
§ 3o O valor do imposto e das contribuições retido será compensado pela
empresa emitente da nota fiscal, na proporção de suas receitas, devendo o
comprovante de retenção ser fornecido em seu nome.”
O ISS, por sua vez, é tributo cuja base de cálculo pode variar de um
Município para outro, no âmbito de suas competências tributárias.
Destarte, sua legislação, assim como a do IRPJ, não podem ser aplicadas ao
PIS, como já assentado na decisão de primeira instância. Adentra- se agora
no terceiro e último ponto desta análise, cabendo afirmar que, do mesmo
modo como a legislação do IRPJ não pode ser aplicada ao PIS, também
assim acontece com as decisões administrativas citadas no Recurso, quase
todas relativas a esse imposto ou a CSLL, que lhe segue. Apenas Solução de
Consulta da SRRF da 7a Região Fiscal no 350/98 e o Acórdão no 20173.944 é
que dizem respeito à contribuição.
Esta Solução de Consulta da SRRF da 7a Região Fiscal no 350/98 informa
que as agências de turismo podem excluir das bases de cálculo do PIS e da
Cofins os valores repassados às empresas de transportes aéreos,
relativamente às vendas de passagens. Trata-se de vendas em
consignação, que não é o caso das agências de propaganda.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.651 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732587/2012-91
15
Quanto ao Acórdão no 20173.944, invocado sob o argumento de que cabe
à fiscalização comprovar que os valores arrecadados por ordem dos
veículos de propaganda se constituem em receita por ela auferida, trata
da Cofins em situação distinta da dos autos e que serve, inclusive, para
demonstrar a diversidade dos contratos no ramo da publicidade.
Conforme o relatório daquele julgado, ali o preço total do serviço
publicitário, incluindo a veiculação, é contratado diretamente entre o cliente
anunciante e a agência, havendo duas formas de pagamento. No chamado
“desconto” o veículo recebe diretamente do anunciante oitenta por cento
do total, emitindo nota fiscal nesse valor, enquanto a agência recebe
também do anunciante o restante, faturando o equivalente a vinte por
cento. Já na chamada “comissão” a situação é semelhante à destes autos,
com o veículo no lugar da agência.
Na primeira situação não há dúvida quanto à tributação, até porque os
valores e faturas são independentes. Na segunda, todavia, o veículo fatura
pelo total e emite a duplicata correspondente, cobrando o total mas
considerando não tributável a parcela que repassará para a agência, a
título de comissão. O ilustre relator, Conselheiro Jorge Freire fundamenta-
se em julgamento anterior Recurso no 109.019 , quando ficou assentado
que o valor referente ao repasse de verbas de empresas consorciadas, para
empresa responsável pela administração de obra a cargo daquelas, não
constituía faturamento a ensejar a incidência da norma impositiva. Não
aplicaria o mesmo fundamento, pelo que chego a conclusão diferente.
Tanto no julgado mais antigo, relativo a obra subcontratada, quanto no
Acórdão no 20173.944, em que o veículo de divulgação fatura e recebe pelo
total dos serviços, para efeito de base de cálculo do PIS deve ser tomada a
soma dos valores faturados por cada empresa. É vedado o abatimento em
virtude de subcontratos e também o decorrente de repasses dos veículos de
propaganda às agências.
De igual modo neste julgado, em que a emissão de faturas/notas fiscais
pelo total, por parte da recorrente, caracteriza a remuneração global a
cargo dos anunciantes.
A referendar a interpretação ora adotada, cabe mencionar que esta
Terceira Câmara, por unanimidade de votos, já decidiu conforme a ementa
seguinte:
“Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 30/04/1997 a 30/04/2000
Ementa:
PIS/PASEP.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
EMPRESA
DE
PUBLICIDADE E PROPAGANDA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DE
VALORES REPASSADOS A TERCEIROS. DESCABIMENTO.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.651 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732587/2012-91
16
Inexistia dispositivo legal à época dos fatos autorizando a exclusão da base
de cálculo dos valores que, computados como receita de prestação de
serviços, ou integrantes do faturamento, foram destinados a terceiros
(veículos de comunicação) para fazer frente aos custos com a divulgação de
propaganda.”(Acórdão no 20312.093, Recurso no 129.059, sessão de
24/05/2007, relator Odassi Guerzoni Filho, unânime, sendo que na mesma
sessão foi julgado o processo da Cofins, com idêntico resultado Acórdão no
20312.094, Recurso no 129.130)
Por fim, destaco que não caberia cogitar aqui da aplicação do art. 13 da
Lei no 10.925/2004, publicada em 26/07/2004, segundo o qual “O
disposto no parágrafo único do art. 53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro
de 1985, aplica-se na determinação da base de cálculo da contribuição
para PIS/PASEP e da COFINS das agências de publicidade e propaganda,
sendo vedado o aproveitamento do crédito em relação às parcelas
excluídas.” O art. 53 da Lei no 7.450/85 trata de casos nos quais há
incidência de imposto na fonte sobre alguns serviços prestados, inclusive o
de propaganda, sendo que o seu parágrafo único exclui de tal retenção os
valores por serviços de propaganda e publicidade, pagos diretamente ou
repassados a empresas de rádio, televisão, jornais e revistas.
A Lei no 10.925/2004 introduziu norma nova relativa ao PIS e à Cofins, já
sob a égide da não cumulatividade, sendo impertinente qualquer
retroatividade na sua eficácia.
Desta feita, não há como atender à pretensão da recorrente de tributar
apenas a receita líquida, isto é, a receita pertinente ao faturamento
deduzida das despesas para sua obtenção.
Com essas considerações, voto no sentido de negar provimento ao recurso
especial do sujeito passivo.
Henrique Pinheiro Torres"
Diante do exposto, voto pelo improvimento do Recurso interposto. (grifos
originais)
Portanto, o “desconto padrão de agência” é custo da atividade do veículo de
divulgação e não tem autorização legal para ser excluído da apuração da base de cálculo das
contribuições. Tais valores integram o faturamento dos veículos de comunicação, pois são por eles
devidos às agências de publicidade, por conta da intermediação entre anunciante e veículo,
possuindo natureza de comissão, consoante expressa disposição das Normas Padrão da Atividade
Publicitária.
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: Acórdão no 9303-002.589,
Acórdão no
9303-004.917,
Acórdão no
9303-004.609,
Acórdão
no
9303-002.602,
Acórdão no 9303-005.978, Acórdão no 3302-003.106, Acórdão no 3201-012.632.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.651 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732587/2012-91
17
A recorrente defende também, que houve mudança de critério jurídico no
lançamento o que não é permitido nos termos do art. 146 do CTN. Afirma que o seu procedimento
estava amparado em entendimento da própria Receita Federal quando teria proferido a Solução
de Consulta no 17, de 30/04/2007, no entanto e referida solução de consulta não tem qualquer
poder de vinculação em relação ao contribuinte.
Por fim, em relação a incidência de juros Selic sobre a multa de ofício, a matéria já
encontra-se pacificada no âmbito administrativo. Transcreve-se súmula aprovada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal (CARF):
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Dessa forma, correta a exigência.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 480
DF CARF MF
Original